Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUES AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para aferição da reincidência, o transcurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos inicia-se a partir do efetivo cumprimento da pena imposta ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. Na espécie, a extinção da pena se deu somente em 19/03/2020, sendo o réu reincidente na data da prática do novo fato.
2. O legislador optou por projetar os efeitos negativos da reincidência não só sobre a dosimetria da pena - quando da valoração das agravantes - mas também sobre a determinação do regime inicial de seu cumprimento, implicando em regras mais rígidas e maiores restrições. No particular, o réu é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu, além de ser reincidente específico, ostenta circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.